Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO CABÍVEL. PAGAMENTOS. JUSTIFICATIVA. CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO. Comprovada a significativa exorbitância dos juros remuneratórios contratados, em relação à média de mercado, deve ser declarada sua abusividade, para que o contrato firmado entre as partes seja adequado, mediante a aplicação da taxa média de juros praticada por instituições financeiras em operações similares, à época da contratação. Para a devolução em dobro, exige-se que, além de ter sido cobrado indevidamente, o consumidor tenha efetivamente pago o valor exorbitante cobrado e que não haja justificativa para a cobrança. A cobrança lastreada em contrato regularmente assinado pelo consumidor não enseja a devolução em dobro, quando o excesso decorre de posterior declaração da nulidade de cláusula contratual. Correta a devolução de eventual saldo existente, em favor do consumidor, após a aplicação da média dos juros de mercado.